Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-23.2013.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001624-23.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 058.058.751-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Patrick Ricardo da Rocha (VÍTIMA), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (ASSISTENTE), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (ASSISTENTE), JOÃOZINHO TEIXEIRA FILHO (ASSISTENTE), PATRICK RICARDO DA ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO –FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – RÉU CONFESSOU EM FASE POLICIAL – VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO FURTO PRIVILEGIADO – RÉU PRIMÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DO VALOR DA BICICLETA SUBTRAÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não é possível a concessão do benefício do furto privilegiado quando não há informações a respeito do valor do bem
subtraído
(STJ, AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, sexta turma, DJe 11.10.2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Vieira de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
0001624-23.2013.8.11.0010
, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, pleiteando
a absolvição por fragilidade probatória, ou, alternativamente, o reconhecimento do benefício do furto privilegiado (Id. 149280662).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva. Em relação ao pedido subsidiário, argumentou que a ausência de laudo atestando o valor do item subtraído impede a concessão do benefício previsto no § 2º do art. 155 do CP, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 149280667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 115764987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de junho de 2013, por volta das 9h da manhã, na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, mais precisamente no Lava Jato Martelli, na cidade de Jaciara/MT, o apelante
André Vieira Araújo
subtraiu, para si, uma bicicleta, marca Caloi de propriedade da vítima Patrick Ricardo da Rocha.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Evola-se dos autos que o acusado passava defronte ao Lava Jato Martelli, local de trabalho de Patrick, quando avistou a bicicleta da vítima perto de um banheiro sem cadeado e sem vigilância. O réu, então, aproveitou-se da situação e subtraiu o bem, evadindo-se em seguida.

A vítima acionou a Polícia Militar que rapidamente encontrou a bicicleta e prendeu o Acusado em flagrante delito (...)”
(Id.
149280091).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) e, após a instrução processual, condenado nos termos da inicial, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, reprimenda que foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo, no valor vigente na época do fato.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do acusado, argumentando, de forma sucinta, que não há provas suficientes para a condenação, porque as testemunhas do fato não souberam esclarecer detalhes do ocorrido, o que enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em fase de inquérito, o apelante assumiu a prática do fato, nos seguintes termos:

“(...) Que, diz o interrogado que hoje, pela manhã não recordando o horário passou pelo pátio do Posto Martelli, mais precisamente no lavador de veículo e viu uma bicicleta estacionada em um canto de uma parede , não viu ninguém por perto, furtou a mesma, montou e saiu par dar uma volta pela cidade, quando estava na Vila Santo Antônio, foi alcançado pela PM que apreendeu a bicicleta e efetuaram sua prisão conduzindo a esta Delegacia; Que diz o interrogado não ter sido preso antes ,sendo a primeira vez, Que, diz o interrogado que não responde a processo em nenhuma comarca; Que, diz o interrogado que não tem residência fixa e anda pelas ruas da cidade, as vezes faz bico de trabalho para comer e quando não encontra pede para comer (...)”
(Id. 149280091).

Em juízo, o réu não compareceu para ser interrogado, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual o magistrado decretou sua revelia.

A vítima
Patrick Ricardo da Rocha
, ouvida em juízo,
manteve suas declarações coesas com o narrado em fase policial, relatando que visualizou o apelante em posse de sua bicicleta, instante em que acionou os policiais, veja-se:

“(...) Que trabalhava no Posto Martelli e a bicicleta estava encostada no pátio do posto; que estava no lavador e quando vinha, viu ele atravessando a BR com a bicicleta; que em seguida chamou a polícia e pegou ele; que foi bem rápido; que foi questão de dez minutinhos; que conheceu a bicicleta na Delegacia como sua; que já viu o André empurrando a bicicleta quase chegando na BR; que falou com a polícia das vestes dele e o jeito que ele estava; que viu ele uns 500 metros”.
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 149280149).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITIVA E EM JUÍZO – RELATOS DE SUBIDA VALIA EM CRIMES QUE TAIS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DESMERECE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO VALIDAMENTE – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PRETENDIDO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECEM O EMPREGO DO ARMAMENTO NA CENA DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.1.

Desmerece amparo o pedido de absolvição quando certifiquem as provas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo praticado em concurso de agentes, extraída do reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas e da própria confissão delatória de um dos envolvidos
. 2.

A teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive plasmado no enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –, faz-se inexigível à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia quando comprovado o seu emprego por outros meios, a exemplo do relato inequívoco das vítimas do crime
” (TJMT – a Apelação n. 0006982-22.2015.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, no DJe 28.6.2019) – destaquei.

Em juízo, o policial militar
John Nilson da Silva Santos
afirmou se recordar ter localizado a bicicleta subtraída em poder do acusado, apesar de não lembrar maiores detalhes:

“(...) Que lembra que encontraram o André perto da Farmácia São Lucas, na rua Ceci e estava de posse da bicicleta furtada; que a vítima reconheceu a bicicleta; que não lembra se ele confessou ou não; que lembra que ele estava com a bicicleta; que a vítima reconheceu como dela a bicicleta furtada; que recuperam a bicicleta no mesmo dia; que ela tinha sido furtada umas nove horas da manhã e ela foi recuperada tarde ou a noite; que não se recorda o horário que ela foi recuperada”.
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 149280149).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram em harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Assim, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, nota-se que, além da confissão em fase policial, o objeto subtraído foi localizado em posse do réu André, o qual foi reconhecido pela vítima pessoalmente, não havendo falar em ausência de provas para a manutenção da condenação.

Alternativamente, a defesa pugna pela aplicação do benefício do furto privilegiado em favor do apelante, previsto no § 2º do art. 155 do CP, pois o caso preenche todos os requisitos necessários.

In casu
, conforme a certidão de antecedentes criminais juntada no Id.
149280108, o acusado é primário
, no entanto, não foi realizado laudo de avaliação do bem, e a vítima não declarou em fase policial ou em juízo qual o valor da bicicleta subtraída.

Como se sabe, para a concessão do benefício é necessário, além da primariedade do réu, que o bem subtraído seja de pequeno valor, todavia, com a ausência de informação a respeito do valor do objeto, é inviável proceder com a concessão do benefício, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. 1. A alegação de que a energia elétrica teria sido utilizado por um curto período de tempo e que, por essa razão, deve ser presumida como de pequeno valor não prospera diante da
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão sobre o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 727.289/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 22.9.2022.) – negritei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVAE. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não há se falar em privilégio, considerando a falta de laudo de avaliação dos bens furtados. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido
" (AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. Como bem destacado no acórdão estadual, malgrado alguns bens furtados possam possuir valor extremamente baixo, como a chave de fenda e o alicate tipo turquesa, foram, ainda, furtados bens com valor mais significativo, como as duas baterias para carro, os quatro aparelhos celulares e os dois aparelhos de som automotivo, o que indica a superação do valor de 1 salário mínimo. 3. Ainda que o réu fosse primário à época dos fatos, tendo sido reconhecida qualificadora de ordem objetiva, o que não constitui óbice ao reconhecimento do privilégio, o pequeno valor da res furtivae não foi demonstrado, não se vislumbrando manifesta ilegalidade apta a desconstituir decreto condenatório transitado em julgado. 4. Agravo desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.9.2022.) – negritei.

Dessa forma, demonstrada a inviabilidade do reconhecimento do benefício do furto privilegiado, mantenho inalterada a sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023